Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II, DO CP. DUAS VEZES. CRIME CONTINUADO. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu os celulares da vítima, mediante escalada, e atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. O sentenciado praticou dois furtos, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Desse modo, incide a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado), razão pela qual, sendo as penais iguais, majora-se a reprimenda em 1/6 (um sexto).
5. Recurso conhecido e não provido.